Tribunal: STF
Processo: ARE 1513840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Servidor público do Município de Anápolis. Adicional de titulação. Implementação dos requisitos sob a vigência da LC Municipal nº 212/2009, com redação dada pela LC Municipal nº 346/2016 e LC Municipal nº 387/2018 (arts. 30- A e 30-B). Direito a implementação e recebimento no percentual de 30% (trinta por cento). Pagamento retroativo. Cabimento.



    I - Deve ser mantida a sentença recorrida que reconheceu o direito do apelado a implementação e recebimento do adicional de titulação no percentual de 30% (trinta por cento), inclusive, com pagamento retroativo a partir de 60 dias subsequentes ao requerimento administrativo, por ter o servidor implementado os requisitos legais para a fruição da vantagem salarial nos moldes previstos na redação original da LC Municipal nº 212/2009, com redação dada pela LC Municipal nº 346/2016 e LC Municipal nº 387/2018 (arts. 30-A e 30-B), quais sejam, estabilidade no cargo e conclusão de especialização, inexistindo, nessa ocasião, as exigências da novel legislação (§8º do art. 30-A e inc. III do art. 30-B da LC Municipal nº 212/2009, com redação dada pela LC Municipal nº 399/2019) suscitada pelo apelante, a saber, a correlação entre o cargo ocupado e o curso concluído, bem como a exigência de que a primeira concessão deveria ocorrer apenas em um nível superior ao de ingresso no cargo do servidor.



    II - Apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico, fato é que o apelado possui direito a receber o adicional de titulação nos moldes previstos à época do requerimento administrativo, visto que naquela data o benefício se incorporou ao seu patrimônio jurídico (art. 30-B, caput, da LC Municipal nº 212/2009). Apelação Cível conhecida e desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente